Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727998-66.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HELEN RACHEL AGUIAR MORAIS D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao processo ApCiv 0706115-31.2017.8.07.0001 (fls. 1 ID 13374051) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator